Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO ABA. TEA. PSICOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. FONOAUDIOLOGIA. PSICOTERAPIA. REEMBOLSO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. TABELA CONTRATUAL. ACOMPANHANTE ESCOLAR. REQUISIÇÃO NA UNIDADE DE ENSINO.

1. A Agência Nacional da Saúde - ANS alterou o seu posicionamento sobre o método ABA no tratamento do Transtorno do Espectro Autista - TEA, para impor aos planos de saúde e às seguradoras o atendimento por prestador apto a executar a técnica indicada por médico assistente.

2. O tratamento de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia são de prestação obrigatória e em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala, da linguagem e de transtornos globais do desenvolvimento.

3. O reembolso para tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde deve ser realizado conforme a tabela contratual.

4. O acompanhante escolar não é atribuição da gestora do plano de saúde, e sua providência incumbe à unidade de ensino.

5. Negou-se provimento ao recurso.